Tribunal: STJ
Processo: 6000007-31.2025.8.09.0051
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231967 - GO(2026/0044347-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO SOUSA ALVES
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
CESAR AUGUSTO SOARES PEREIRA SANTOS E SILVA -
GO058769
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
THAYNARA GOMES DAVI - GO073124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS

CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INGRESSO EM GALPÃO
COMERCIAL E EM RESIDÊNCIA. BUSCAS E APREENSÕES. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso em
voltado ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar suposta
habeas corpus
prática de delitos de receptação qualificada, organização criminosa, lavagem de capitais e furto
de energia elétrica, em razão de alegada nulidade de provas derivadas de denúncia anônima e de
buscas pessoal e domiciliar sem mandado judicial.
2. Inquérito policial instaurado após denúncia anônima especificada noticiando a existência de
galpão clandestino utilizado para armazenamento e transporte interestadual de fios de cobre de
origem ilícita, com indicação do endereço e do
seguida de levantamento prévio
modus operandi,
no local, constatação de intensa movimentação típica de atividade ilícita, deflagração de
operação policial com flagrante de indivíduos carregando grande quantidade de material
suspeito, apreensão de anotações contábeis e identificação do investigado como proprietário do
galpão e responsável pela atividade criminosa.
3. Ingresso de policiais em galpão comercial, onde verificado crime em situação de flagrância, e
posterior ingresso na residência do investigado, para onde a equipe foi conduzida por um dos
envolvidos e onde foram apreendidos documentos fiscais, bancários, alteração contratual
societária e aparelho telefônico, reputados indícios de lavagem de capitais.
4. Acórdão do Tribunal de origem denegara a ordem de
afastando a nulidade das
habeas corpus,
buscas e do inquérito policial, por entender existirem fundadas razões para a atuação policial e
ausência de hipótese excepcional a autorizar o trancamento do procedimento investigatório,
entendimento mantido pela decisão monocrática ora impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55946931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cd717cd-3708-422d-87db-cb2e12cbb987

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instauração e a continuidade do inquérito
policial, originado de denúncia anônima, carecem de justa causa por ausência de diligências
preliminares idôneas e por alegada ilicitude das provas colhidas; e (ii) saber se as buscas e
apreensões realizadas no galpão comercial e na residência do investigado, sem mandado judicial,
são ilícitas, por suposta ofensa à inviolabilidade domiciliar, apta a ensejar o reconhecimento da
ilicitude das provas e o trancamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A investigação não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, pois a notícia apócrifa
foi específica e detalhada, seguida de levantamento prévio no endereço indicado, em que a
polícia constatou movimentação compatível com atividade criminosa, o que confere justa causa
para a instauração e continuidade do inquérito policial.
7. O ingresso policial no galpão configurou desdobramento de diligências preliminares que
evidenciaram situação de flagrância de crime permanente de receptação qualificada, em
estabelecimento de natureza comercial, cuja proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar
é mitigada, especialmente diante de fundadas razões objetivas de prática delitiva.
8. O ingresso na residência do investigado decorreu imediatamente do flagrante ocorrido no
galpão, após sua indicação como proprietário e líder da atividade criminosa, somada à apreensão
de vultoso material ilícito, circunstâncias que configuram fundadas razões e urgência para a
adoção de busca domiciliar, a fim de colher novos elementos probatórios e fazer cessar a
continuidade delitiva.
9. A cadeia de eventos – denúncia anônima especificada, diligências preliminares externas,
constatação de movimentação suspeita, flagrante em curso e subsequente busca na residência do
principal investigado – revela atuação estatal lógica, concatenada e pautada em suspeitas
objetivas, não configurando
nem violação arbitrária a direitos fundamentais.
fishing expedition
10. A disciplina da busca pessoal e domiciliar no Código de Processo Penal autoriza a atuação
policial, sem mandado judicial, diante de fundada suspeita ou em situação de flagrante delito,
inexistindo elementos de perseguição pessoal ou discriminação que pudessem macular as
diligências realizadas.
11. O trancamento de inquérito policial pela via do
constitui medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso, em que há descrição de
fatos que, em tese, constituem crime, com indícios mínimos de materialidade e autoria.
12. A análise mais aprofundada das teses defensivas demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do
e
habeas corpus
de seu recurso, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.
13. A alegação defensiva de que não houve perícia na sucata de fios de cobre encontrados e nas
notas fiscais apreendidas não foi debatida pelo Tribunal de origem, não cabendo ao Superior
Tribunal de Justiça julgar a questão sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima especificada, corroborada por diligências preliminares externas que
confirmem a suspeita, constitui fundamento idôneo para a instauração e prosseguimento do
inquérito policial.
2. O ingresso policial em galpão comercial e a deflagração de busca domiciliar, sem mandado
judicial, são legítimos quando precedidos de fundadas razões objetivas e vinculados a flagrante
de crime permanente, não configurando violação à garantia da inviolabilidade domiciliar.
3. O trancamento de inquérito policial pela via do
é medida excepcional, somente
habeas corpus
cabível em situações de manifesta ausência de justa causa, não se admitindo quando presentes
indícios mínimos de materialidade e autoria e quando a aferição das teses defensivas demanda
revolvimento probatório.
Dispositivos relevantes citados: CR,
o, XI; CPP,
CPP,
e § 1o.
art. 5
art. 244;
art. 157, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
723.390/SC,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis
688.825/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe 20.05.2022; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares
226.736/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no RHC
Min. Sebastião
212.342/MG,
Documento eletrônico VDA55946931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cd717cd-3708-422d-87db-cb2e12cbb987

Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 21.05.2025; STJ, RHC
Min. Sebastião Reis
214.877/MG,
Júnior, Sexta Turma, DJEN 23.6.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cd717cd-3708-422d-87db-cb2e12cbb987

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231967 - GO(2026/0044347-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO SOUSA ALVES
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
CESAR AUGUSTO SOARES PEREIRA SANTOS E SILVA -
GO058769
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
THAYNARA GOMES DAVI - GO073124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS

CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INGRESSO EM GALPÃO
COMERCIAL E EM RESIDÊNCIA. BUSCAS E APREENSÕES. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso em
voltado ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar suposta
habeas corpus
prática de delitos de receptação qualificada, organização criminosa, lavagem de capitais e furto
de energia elétrica, em razão de alegada nulidade de provas derivadas de denúncia anônima e de
buscas pessoal e domiciliar sem mandado judicial.
2. Inquérito policial instaurado após denúncia anônima especificada noticiando a existência de
galpão clandestino utilizado para armazenamento e transporte interestadual de fios de cobre de
origem ilícita, com indicação do endereço e do
seguida de levantamento prévio
modus operandi,
no local, constatação de intensa movimentação típica de atividade ilícita, deflagração de
operação policial com flagrante de indivíduos carregando grande quantidade de material
suspeito, apreensão de anotações contábeis e identificação do investigado como proprietário do
galpão e responsável pela atividade criminosa.
3. Ingresso de policiais em galpão comercial, onde verificado crime em situação de flagrância, e
posterior ingresso na residência do investigado, para onde a equipe foi conduzida por um dos
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

envolvidos e onde foram apreendidos documentos fiscais, bancários, alteração contratual
societária e aparelho telefônico, reputados indícios de lavagem de capitais.
4. Acórdão do Tribunal de origem denegara a ordem de
afastando a nulidade das
habeas corpus,
buscas e do inquérito policial, por entender existirem fundadas razões para a atuação policial e
ausência de hipótese excepcional a autorizar o trancamento do procedimento investigatório,
entendimento mantido pela decisão monocrática ora impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instauração e a continuidade do inquérito
policial, originado de denúncia anônima, carecem de justa causa por ausência de diligências
preliminares idôneas e por alegada ilicitude das provas colhidas; e (ii) saber se as buscas e
apreensões realizadas no galpão comercial e na residência do investigado, sem mandado judicial,
são ilícitas, por suposta ofensa à inviolabilidade domiciliar, apta a ensejar o reconhecimento da
ilicitude das provas e o trancamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A investigação não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, pois a notícia apócrifa
foi específica e detalhada, seguida de levantamento prévio no endereço indicado, em que a
polícia constatou movimentação compatível com atividade criminosa, o que confere justa causa
para a instauração e continuidade do inquérito policial.
7. O ingresso policial no galpão configurou desdobramento de diligências preliminares que
evidenciaram situação de flagrância de crime permanente de receptação qualificada, em
estabelecimento de natureza comercial, cuja proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar
é mitigada, especialmente diante de fundadas razões objetivas de prática delitiva.
8. O ingresso na residência do investigado decorreu imediatamente do flagrante ocorrido no
galpão, após sua indicação como proprietário e líder da atividade criminosa, somada à apreensão
de vultoso material ilícito, circunstâncias que configuram fundadas razões e urgência para a
adoção de busca domiciliar, a fim de colher novos elementos probatórios e fazer cessar a
continuidade delitiva.
9. A cadeia de eventos – denúncia anônima especificada, diligências preliminares externas,
constatação de movimentação suspeita, flagrante em curso e subsequente busca na residência do
principal investigado – revela atuação estatal lógica, concatenada e pautada em suspeitas
objetivas, não configurando
nem violação arbitrária a direitos fundamentais.
fishing expedition
10. A disciplina da busca pessoal e domiciliar no Código de Processo Penal autoriza a atuação
policial, sem mandado judicial, diante de fundada suspeita ou em situação de flagrante delito,
inexistindo elementos de perseguição pessoal ou discriminação que pudessem macular as
diligências realizadas.
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

11. O trancamento de inquérito policial pela via do
constitui medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso, em que há descrição de
fatos que, em tese, constituem crime, com indícios mínimos de materialidade e autoria.
12. A análise mais aprofundada das teses defensivas demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do
e
habeas corpus
de seu recurso, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.
13. A alegação defensiva de que não houve perícia na sucata de fios de cobre encontrados e nas
notas fiscais apreendidas não foi debatida pelo Tribunal de origem, não cabendo ao Superior
Tribunal de Justiça julgar a questão sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima especificada, corroborada por diligências preliminares externas que
confirmem a suspeita, constitui fundamento idôneo para a instauração e prosseguimento do
inquérito policial.
2. O ingresso policial em galpão comercial e a deflagração de busca domiciliar, sem mandado
judicial, são legítimos quando precedidos de fundadas razões objetivas e vinculados a flagrante
de crime permanente, não configurando violação à garantia da inviolabilidade domiciliar.
3. O trancamento de inquérito policial pela via do
é medida excepcional, somente
habeas corpus
cabível em situações de manifesta ausência de justa causa, não se admitindo quando presentes
indícios mínimos de materialidade e autoria e quando a aferição das teses defensivas demanda
revolvimento probatório.
Dispositivos relevantes citados: CR,
o, XI; CPP,
CPP,
e § 1o.
art. 5
art. 244;
art. 157, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
723.390/SC,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis
688.825/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe 20.05.2022; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares
226.736/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no RHC
Min. Sebastião
212.342/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 21.05.2025; STJ, RHC
Min. Sebastião Reis
214.877/MG,
Júnior, Sexta Turma, DJEN 23.6.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS PAULO SOUSA ALVES
contra decisão de minha Relatoria que negou provimento ao recurso em
(e-STJ,
habeas corpus
fls. 12486-12493).
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

A defesa reitera as razões apresentadas no recurso ordinário em
,
habeas corpus
reafirmando a inexistência de justa causa para o inquérito policial, instaurado unicamente a partir
de denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia que a corroborasse e sem indicação de
conduta que configurasse fato típico.
Sustenta que a nulidade do flagrante decorre das irregularidades verificadas na
abordagem e no ingresso nos imóveis, configurando-se, no caso, tanto a invasão de domicílio
quanto a realização de busca de caráter predatório.
Argumenta, ainda, que não houve denúncia específica e detalhada, mas ilícita e
inverídica.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Turma Julgadora (e-STJ, fls. 12499-12513).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao denegar a
ordem de
, refutou a nulidade relativa à busca realizada no galpão e na residência
habeas corpus
do recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
“Conforme relatado, cuida-se de ordem de
, impetrado em benefício de
habeas corpus
Marcos Paulo Sousa Alves, contra ato do Juízo da 2a Vara das Garantias da Comarca
de Goiânia, nos autos originários n. 5219617-18.2025.8.09.0051, requerendo o
trancamento do Inquérito Policial n. 2506283831, sob o argumento de que foi
instaurado exclusivamente com base em denúncia anônima e que as provas colhidas
são ilícitas, pois decorrentes de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial ou
fundadas razões.
Consta do inquérito policial n. 2506283831, conforme Auto de prisão em flagrante,
especialmente do Termo do Condutor (evento 1, autos originários), que a Polícia
Civil recebeu uma denúncia anônima noticiando a existência de um galpão
clandestino localizado na rua do trabalho, esquina com rua Camucica, Quadra
64, Lote 08, Setor Santa Genoveva, em Goiânia, e que este local era utilizado
para o armazenamento de grande quantidade de fios de cobre de origem ilícita,
os quais eram transportados todos os sábados para o Estado de São Paulo
mediante a utilização de notas fiscais falsas e empresas de fachada.
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

Diante das informações recebidas, a equipe policial realizou levantamento
prévio no local indicado, ocasião em que foi constatada a movimentação típica
de atividade ilícita, com a presença de caminhões utilizados na coleta de
materiais em depósitos de reciclagem da capital, bem como de veículo de grande
porte responsável pelo transporte interestadual do cobre.
Com base nesses elementos, foi deflagrada operação policial em 22/03/2025,
ocasião em que os agentes flagraram seis indivíduos no exato momento em que
realizavam o carregamento do material receptado, utilizando veículos
No local, foram apreendidos
previamente identificados durante o monitoramento.
cadernos de anotações contendo registros contábeis relativos à comercialização do
cobre e à identificação de possíveis receptadores em diversos municípios do Estado
de Goiás.
Durante a abordagem, os conduzidos relataram vínculo laboral com os responsáveis
pela atividade criminosa, indicando a pessoa de Westefanio Pereira da Silva como
sendo o gerente operacional e o paciente como o proprietário do galpão. Na
sequência, Westefanio afirmou que trabalhava para o paciente, e conduziu a equipe
policial até a residência deste, que o abordou no momento em que ali chegava.
Ao ser abordado, o paciente Marcos Paulo Sousa Alves admitiu a propriedade
do material apreendido, alegando possuir documentação fiscal. Realizada a
busca domiciliar, na residência do paciente foram apreendidos documentos
fiscais e bancários, além de alteração contratual societária que evidenciou
indícios de ocultação e dissimulação de valores, compatíveis com prática de
Constatou-se,
lavagem de capitais, bem como aparelho telefônico do investigado.
ainda, suspeita de furto de energia elétrica no galpão, sendo acionada a Polícia
Técnico-Científica, que confirmou a irregularidade, atribuída aos principais
integrantes da organização criminosa.
Assim, a alegação de nulidade da investigação, por ter se originado de denúncia
anônima ou pela propalada ilicitude das provas produzidas, não lhe prospera. Embora
a jurisprudência dos Tribunais Superiores vede a instauração de procedimento formal
com base exclusiva em notícia apócrifa, ela não impede que a autoridade policial, ao
receber tal informação, realize diligências preliminares para averiguar a sua
veracidade.
Na espécie, conforme destacado pela autoridade coatora e pela Procuradoria-
Geral de Justiça, os autos revelam que a denúncia anônima foi específica,
detalhando o endereço do galpão, a natureza da atividade (armazenamento de
fios de cobre), o modus operandi e os veículos utilizados. Diante disso, a polícia
realizou um “levantamento prévio no local indicado”, onde constatou “a
movimentação típica de atividade ilícita”, com a presença de caminhões e
veículos de grande porte.
Essa apuração inicial, portanto, conferiu substrato fático à denúncia e afastou a
alegação de que a atuação policial foi arbitrária ou baseada unicamente na delação
anônima.
As diligências preliminares são, precisamente, o mecanismo recomendado para
validar ou não as informações recebidas, o que foi devidamente observado.
Sabe-se que o trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional,
cabível apenas quando se mostrar evidente, de plano e sem margem de dúvida, de
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

atipicidade dos fatos, causa de extinção de punibilidade, falta de justa causa ou
carência de autoria ou materialidade delitiva, o que não se vislumbra, na espécie,
porque temos fatos que, em tese, constituem crime, indicando justa causa para a sua
investigação e posterior instauração da persecução penal, se efetivamente respaldada
em indícios de materialidade e autoria, o que a priori se vislumbra no presente caso,
conforme precedentes: “O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, admitida somente em casos de manifesta ilegalidade, tais como
inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou falta de
indícios mínimos de autoria e materialidade. 4. A análise da legalidade da abordagem
policial demanda o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável na via do
habeas corpus, uma vez que est e remédio constitucional não comporta fase de
instrução probatória.” (TJGO, Habeas Corpus Criminal, 5995940-16.2024.8.09.0000,
DESEMBARGADOR WILD AFONSO OGAWA, 4a Câmara Criminal, julgado em
.
18/12/2024)
Ademais, não se pode falar em ilicitude das buscas e apreensões, por violação de
domicílio, porque, quanto ao ingresso no galpão, os documentos indicam tratar-
se de um estabelecimento comercial, utilizado para a atividade empresarial de
reciclagem. Tal local não se confunde com o conceito de “casa” para fins de
proteção constitucional (art. 5o, XI, CF), que tutela o refúgio íntimo do
indivíduo. A proteção de um galpão comercial é mitigada, especialmente quando
há suspeita de prática delitiva em seu interior.
Após as diligências preliminares, a polícia adentrou o imóvel e flagrou
indivíduos carregando grande quantidade de material de origem supostamente
ilícita, configurando, em tese, o crime permanente de receptação qualificada. O
estado de flagrância de crime permanente, amparado em fundadas razões
prévias (denúncia específica somada à vigilância externa), legitima o ingresso
policial sem mandado judicial, conforme pacífica jurisprudência.
Em segundo lugar, quanto ao ingresso na residência do paciente, este se deu como
desdobramento imediato das diligências. No galpão, os funcionários abordados
indicaram o paciente como proprietário do local e gerente da operação criminosa,
conduzindo os policiais até sua residência. A apreensão de toneladas de material
ilícito no galpão, somada à identificação do paciente como líder do esquema,
constituiu as fundadas razões exigidas pela lei e pela jurisprudência para autorizar,
em caráter de urgência, o ingresso no domicílio, a fim de colher novos elementos de
prova e cessar a continuidade delitiva, notadamente dos crimes de organização
criminosa e lavagem de capitais.
Não se trata, portanto, de
A atuação policial não foi aleatória ou
fishing expedition.
exploratória, mas seguiu uma cadeia lógica e concatenada de eventos, partindo de
uma informação específica, passando por verificação preliminar, confirmando a
suspeita, flagrando o delito em andamento e, a partir de novas informações,
desdobrando-se para a residência do principal investigado.
Como ressaltado pelo ilustre Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo
STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos,
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a
ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 06.06.2023).
Desse modo, verifica-se que não houve ilegalidade na diligência questionada,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
(HC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
691.441/SP,
julgado em
DJe de
. “O ingresso regular em domicílio alheio
19/4/2022,
26/4/2022)
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa
causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. ( AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, ju lgado em
809.677/SP,
DJe de
) Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição
18/4/2023,
24/4/2023.
sumária, própria do habeas corpus, não se constata manifesta ilegalidade nas provas
colhidas nem ausência de justa causa que justifiquem o trancamento do inquérito
policial. As teses defensivas demandariam um reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório, o que é inviável nesta via estreita.
Logo, inexistindo patente ilegalidade ou violação à garantia constitucional, não há se
falar em nulidade das provas obtidas nesta fase embrionária, impedindo-se,
igualmente, o trancamento do inquérito policial.” (e-STJ, fls. 12265-12267, grifou-se)

Conforme se extrai do excerto transcrito, no caso em apreço, a investigação não se
originou de mera notícia apócrifa genérica, mas de denúncia anônima específica e detalhada, que
indicou precisamente o endereço do galpão e descreveu a dinâmica da atividade ilícita. A partir
dessas informações, a polícia realizou levantamento prévio do local, ocasião em que constatou
movimentação compatível com a prática criminosa. Somente após essa verificação preliminar é
que os agentes adentraram no galpão comercial, onde efetuaram o flagrante, circunstância que
afasta qualquer alegação de atuação arbitrária.
Portanto, diante do cenário expressamente delineado pelo acórdão recorrido, não se
evidencia qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais, seja no galpão — por se tratar de
estabelecimento comercial e diante do estado de flagrância —, seja na residência do investigado,
indicado como proprietário e apontado como responsável pela atividade criminosa. A atuação
estatal observou uma sequência ordenada de diligências, amparada em elementos concretos
previamente apurados.
Ressalte-se, ainda, que não ficou caracterizado o denominado fishing expedition,
pois a atuação policial não foi aleatória ou exploratória, mas fundada em suspeitas objetivas,
previamente verificadas, que legitimaram as medidas adotadas. Assim, não se vislumbra
violação às garantias constitucionais.
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

Nesse contexto, não se observa qualquer ilegalidade na atuação dos agentes da lei,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando
de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios
de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no
caso.
Cito precedentes nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do
do Código de
art. 244
Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Neste caso, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos,
elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca
corporal. Conforme se viu, além do comportamento do agravante, outros elementos,
como a dispensa de objeto tão logo avistada a viatura policial. Portanto, há de ser
considerada válida a busca pessoal sem autorização judicial, pois há elementos
factuais que tornam válidas a abordagem e a busca pessoal.
3. Os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas demandam que o juiz, ao
avaliar as circunstâncias judiciais do caso para dimensionar a sanção, deve levar em
conta a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a
conduta social do agente, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
4. Neste caso, foram apreendidas cerca de 2,8g de crack, quantidade que, ainda que
não possa ser considerada inexpressiva, não autoriza o incremento punitivo na
primeira etapa do cálculo dosimétrico.
5. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao
agravante, nos termos do voto."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
723.390/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. SUPOSTA NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA
PESSOAL (EM VIA PÚBLICA), VEICULAR E NO INGRESSO DOMICILIAR
(SEM ORDEM JUDICIAL). IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO APTO A
INDICAR FUNDADA SUSPEITA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A BUSCA
PESSOAL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, APTA A
FUNDAR A CONVICÇÃO DOS POLICIAIS DE QUE O AGRAVANTE
TRAFICAVA
ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
1. A moldura fática delineada nas instâncias ordinária é de que a busca pessoal
efetivada não decorreu exclusivamente de um mero nervosismo do corréu no
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

momento da abordagem, como alegado na impetração, mas de todo um contexto que
fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime
de tráfico de drogas, com especial destaque ao fato de que, com o corréu, ao ser
interpelado ainda em via pública, foi apreendido com um tijolo de maconha
supostamente adquirido do agravante.
2. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP,
assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime
no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata,
definindo condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização
judicial, o que foi observado no caso em análise.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
688.825/SP,
julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
20/5/2022.
Anote-se, ainda, que, conforme a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal
de Justiça, o trancamento da ação penal ou do inquérito policial pela via do habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional. Assim, somente se admite tal providência quando
houver comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva da
punibilidade ou da manifesta ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade
delitiva, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame.
A corroborar esse entendimento, confiram-se os seguintes julgados, com destaques:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ESCRITÓRIO COMERCIAL FECHADO
AO PÚBLICO. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE CASA. DENÚNCIAS
ANÔNIMAS SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus - e do respectivo recurso ordinário - constitui medida
excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa
de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, consubstanciada na falta
de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
2. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a proteção
constitucional da inviolabilidade domiciliar, prevista no
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, abrange o escritório comercial fechado ao público, considerado
compartimento privado não aberto ao público onde se exerce profissão ou atividade.
3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é legítima quando
amparada em fundadas razões objetivas prévias que indiquem flagrante delito no
interior do local, conforme a tese firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE n.
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
.
603.616/RO,
10/5/2016)
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

4. A diligência policial baseada exclusivamente em denúncias anônimas,
desacompanhadas de outros elementos preliminares indicativos de crime, não
configura justa causa para o ingresso em domicílio.
5. Na hipótese, a decisão agravada registrou que o próprio Tribunal a quo reconheceu
tratar-se de "escritório comercial fechado ao público", concluindo que o local está
abrangido pelo conceito de casa para fins de inviolabilidade domiciliar, e que o
ingresso foi motivado apenas por duas denúncias anônimas, sem prévia verificação
que configurasse fundadas razões, à luz do relatório policial.
Reconhecida, portanto, a ilicitude das provas obtidas em razão do ingresso domiciliar
irregular, bem como de todas as que delas decorreram, impõe-se o trancamento do
inquérito policial, nos termos do
caput e § 1o, do CPP.
art. 157,
6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de São Paulo a que se nega
provimento."
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
226.736/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.
''AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. APREENSÃO DE 15
MICRO-PONTOS DE LSD, 61, 15 G DE MASSA BRUTA DE MACONHA E A
QUANTIA DE R$ 1.859,00 (MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE
REAIS) EM NOTAS DIVERSAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JUSTA
CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E
AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas
quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa de extinção de
punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da
materialidade.
2. No caso em apreço, verifica-se a presença de justa causa para fins de instauração
da ação penal, diante da existência de indícios mínimos de materialidade e autoria,
uma vez que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e, em vistoria no
automóvel dos acusados, após constatação de nervosismo exagerado por parte de um
dos denunciados, foram encontrados 15 micro-pontos de LSD, 61,15 g de massa
bruta de maconha e a quantia de R$ 1.859,00 (mil oitocentos e cinquenta e nove
reais) em notas diversas.
3. As alegações dos agravantes se confundem com o próprio mérito da ação penal e
deverão ser analisadas no momento oportuno, após exame do acervo probatório
durante a instrução, sendo, ainda, inviável o reexame do conjunto fático-probatório
em sede de habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
212.342/MG,
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
21/5/2025.
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

Por fim, cabe registrar que a alegação defensiva de que não houve perícia na sucata
de fios de cobre encontrados e nas notas fiscais apreendidas não foi debatida pelo Tribunal de
origem, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça julgar a questão sob pena de supressão de
instância.
Ilustrativamente:

"[...]
1. O trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando demonstrada, de maneira inequívoca, a atipicidade da
conduta, a falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a
existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso.
2. O Tribunal estadual considerou que todas as exigências para a deflagração da ação
penal foram observadas, estando presentes indícios de autoria e materialidade
suficientes, com base em depoimentos da vítima e testemunhas. Argumento em
sentido contrário, demanda reexame de provas, inviável em sede de habeas corpus.
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada das mídias
requeridas, pois existem outros elementos de prova que evidenciam a materialidade e
demonstram indícios de autoria.
4. Inexiste motivo suficiente para o cancelamento da audiência de instrução e
julgamento a ser realizada em
A requerida perícia nos vídeos e
21/8/2025.
equipamentos de mídia não foi discutida pela Corte de origem, o que impede sua
análise direta por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
214.877/MG,
em
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55694091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/04/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: 221ba3b0-dba5-4be5-a648-3de28c91c6a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.967 / GO
Número Registro: 2026/0044347-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52196171820258090051 58866220820258090051 60000073120258090051 600000731
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS PAULO SOUSA ALVES
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
CESAR AUGUSTO SOARES PEREIRA SANTOS E SILVA -
GO058769
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
THAYNARA GOMES DAVI - GO073124
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS PAULO SOUSA ALVES
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
Documento eletrônico VDA55914571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 0e761927-e9aa-45d2-b6ea-809df570b8b6

DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
CESAR AUGUSTO SOARES PEREIRA SANTOS E SILVA -
GO058769
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
THAYNARA GOMES DAVI - GO073124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). THAYNARA GOMES DAVI, pela parte: AGRAVANTE: MARCOS PAULO
SOUSA ALVES.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 0e761927-e9aa-45d2-b6ea-809df570b8b6